Tribunal: TJDFT
Processo: 0765292-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO. MESMAS PARTES. MESMO PEDIDO. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TEMERIDADE DE CONDUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se há convergência nos três elementos identificadores desta ação com outra ação, cujo mérito foi julgado, configurado está o instituto processual da coisa julgada.
2. Nos autos 0729008-58.2023.8.07.0016, a parte autora alegava nulidade da infração por ausência de notificação e o pedido foi julgado improcedente. Nestes autos, o autor renova a discussão sobre a nulidade do auto de infração.
3. De acordo com o art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”. “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (STF - AgR RE: 1126631 RS - RIO GRANDE DO SUL 5000089-69.2013.4.04.7101, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 27-06-2019).
5. Se a sentença anterior analisou a alegada nulidade dos autos de infração e se a coisa julgada alcança todas as questões relativas ao mesmo pedido, deduzidas ou não pelo autor naquela ação, merece prestígio a sentença que, nesta demanda, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
6. Da litigância de má-fé. Na inicial, o recorrente afirma que nos autos 0729008-58.2023.8.07.0016 discutiu a irregularidade do AIT no GE01268444 pela ausência de dupla notificação e que, nestes autos, discute a nulidade do mesmo AIT, porque o Detran não teria cumprido o prazo de 180 dias para notificação da penalidade. Diante da identidade das partes, do pedido e da causa de pedir – nulidade do AIT – foi reconhecida a coisa julgada. No recurso, insiste na alegação de que a causa de pedir das ações é diferente, faz referência a uma condenação por litigância de má-fé que não existiu nos autos e afirma que a sentença viola o princípio da não surpresa, ainda que o juiz tenha decidido com base em matéria suscitada pela parte.
7. Esse iter revela a temeridade da conduta, a falta de seriedade recursal e a tentativa de desvirtuar a realidade dos autos.
8. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
9. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. Nesse aspecto deve o recorrente ser condenado por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC).
12. Condeno-o, ainda, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.